Tribunal: CARF
Processo: 10325.900197/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO.
Não se caracterizam como produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, aqueles não compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora não se integrando ao novo produto, não sejam consumidos, desgastados, ou alterados imediata e integralmente no processo de industrialização, em função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele.
IPI. ÔNUS DA PROVA DE QUE OS BENS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS.
É do recorrente o ônus processual de apontar, no Recurso Voluntário, quais bens entende gerar crédito de IPI, bem como alegar e provar que estes bens possuem os predicados legalmente exigidos para tanto.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMITE-SE POR IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime alternativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. MATÉRIA-PRIMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser excluída da base de cálculo do crédito presumido a matéria-prima produzida pelo próprio contribuinte e adquirida mediante empréstimo, uma vez que a legislação requer que existam aquisições (artigo 1o, Lei no 9.363/96) para que surja o respectivo direito ao crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SÚMULA CARF no 154.
É legítima a incidência de correção pela taxa Selic a partir do 361o contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900197/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.448 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO.
Não se caracterizam como produtos intermediários, para fins de creditamento do
IPI, aqueles não compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora
não se integrando ao novo produto, não sejam consumidos, desgastados, ou
alterados imediata e integralmente no processo de industrialização, em função de
ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele.
IPI. ÔNUS DA PROVA DE QUE OS BENS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA
ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS.
É do recorrente o ônus processual de apontar, no Recurso Voluntário, quais
bens entende gerar crédito de IPI, bem como alegar e provar que estes bens
possuem os predicados legalmente exigidos para tanto.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A
PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001.
ADMITE-SE POR IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No
9.363/96 E APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que não haja a
mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições
na aquisição do produtor rural pelo produtor-exportador, e que a interpretação
vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas
anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o
creditamento no regime alternativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. MATÉRIA-PRIMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900197/2010-50
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Deve ser excluída da base de cálculo do crédito presumido a matéria-prima
produzida pelo próprio contribuinte e adquirida mediante empréstimo, uma vez
que a legislação requer que existam “aquisições” (artigo 1o, Lei no 9.363/96)
para que surja o respectivo direito ao crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SÚMULA
CARF no 154.
É legítima a incidência de correção pela taxa Selic a partir do 361o contado da
data do protocolo do pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição
constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização
do direito de crédito de IPI, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para reverter as glosas relativas às aquisições de carvão de pessoas físicas; e,
para que sobre os valores dos créditos reconhecidos incida a taxa SELIC, consoante o enunciado
da Súmula CARF no 154, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 297 que, do montante do crédito solicitado de R$
1.217.138,37, referente ao crédito presumido do IPI apurado no 1o trimestre de 2002,
pelo regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001, reconheceu a parcela de R$
301.850,70 e, conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao processo
até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa em razão da ocorrência de glosa de crédito presumido do IPI
considerado indevido, em procedimento fiscal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 289/296, no curso da ação fiscal para
verificação da legitimidade do pedido de ressarcimento/compensação do crédito
presumido do IPI, do 1o trimestre de 2002, a fiscalização constatou as seguintes
irregularidades nos custos utilizados para o cálculo do crédito presumido do IPI:
1. Itens incompatíveis com o conceito de insumos previsto na legislação Os gastos
contabilizados nas contas 313.06.01.0004 - Peças e Mat. Man. Veículos;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

313.06.01.0005 - Peças e Mat. de Man. Máq./Equip.; 313.06.01.0065 - EPI;
313.06.01.0105 - Peças e Mat. Man. Forno; e 313.06.01.00110 - Ferragens e Mat.
Construção; utilizados no processo produtivo, conforme informado pela contribuinte no
demonstrativo fornecido, não atendem ao conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, já que não exercem contato direto com o produto produzido, ou são
partes de máquinas, equipamentos e veículos, ou são gastos de manutenção e material
de consumo, não gerando, portanto, direito ao ressarcimento das contribuições do
PIS/PASEP e COFINS, na forma de Crédito Presumido de IPI.
2. Irregularidade no custo incorrido com o insumo carvão vegetal
Os exames realizados na contabilidade e nos demonstrativos apresentados pelo
contribuinte revelaram que o carvão vegetal, consumido no período, provém de três
fontes distintas: aquisição de terceiros, produção do próprio estabelecimento e emissão
de notas fiscais complementares às dos fornecedores.
2.1. Insumos desacompanhados de documentação hábil
A própria empresa emitia notas fiscais de entrada na aquisição do insumo carvão
vegetal, utilizando-as para o transporte do produto e posterior lançamento nos livros
fiscais. Afastou-se a pretensão da contribuinte em calcular créditos sobre essas
aquisições, porque deveria, o próprio fornecedor, emitir regularmente a respectiva nota
fiscal, documento hábil para lastrear o cálculo do crédito presumido do IPI e prevenir a
escrituração da receita de vendas. É pré-requisito, conforme dispõe o art. 1o, da Lei no
9.363/96, para fazer jus ao crédito presumido de IPI, a incidência das contribuições
PIS/PASEP e COFINS sobre as aquisições, no mercado interno, de insumos utilizados
no processo produtivo.
2.2. Matéria-prima obtida por meio de empréstimo de terceiro
Por não haver previsão legal para o aproveitamento, a parcela referente ao valor do
carvão vegetal recebido de empréstimo obtido da Companhia Siderúrgica Vale do
Pindaré S/A, CNPJ 22.016.026/0001-60, referente a créditos com pessoas ligadas (as
empresas pertencem ao mesmo grupo econômico), deve ser excluída do cálculo do
custo do carvão consumido, que formará a base de cálculo do crédito presumido, uma
vez que nesta só poderão estar integrados insumos adquiridos pelo próprio contribuinte.
Regularmente cientificada do despacho decisório em 23/05/2011, o contribuinte
ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 304/318 e documentos anexos,
na qual alega, em síntese, que:
1. O processo produtivo da empresa envolve os materiais e insumos usados para
manutenção e funcionamento das máquinas e equipamentos da produção, tais como
peças, materiais, combustíveis, e gases consumidos na produção. Mesmo que não
integrem o produto industrializado, tais custos integram o processo de industrialização
e, por isso, classificam-se como custo de matéria-prima;
2. Cite-se ainda que a regra de apuração do crédito presumido do IPI prevista no inciso I
do §1° do art. 3° da IN SRF n° 23/97, vigente à época da constituição do crédito em
análise, determina a apuração do acumulado de todas as “matérias-primas, dos produtos
intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na produção.” Nesse cálculo,
portanto, estão incluídos os custos de todo o processo produtivo, ainda que tais
matérias-primas não exerçam contato físico com o bem produzido. A respeito há
precedentes jurisprudenciais, precedentes administrativos e soluções de consultas;
3. Incluem-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização.
Ante o exposto, deverão os custos com peças e materiais para manutenção de máquinas,
equipamentos e forno, ferragens, matérias de construção, no processo produtivo
integrarem o valor do crédito presumido do IPI, pois, fazem parte do custo de produção
do ferro gusa;
4. Quanto à inclusão dos custos com carvão vegetal no valor do crédito presumido do
IPI, a decisão impugnada excluiu do cálculo os custos do carvão vegetal utilizado no
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

processo produtivo, sob o argumento de que a sua aquisição teria ocorrido sem a
incidência do PIS/COFINS, porque ora adquirido de pessoa física, ora decorrente de
produção própria, ora originado de permuta ou compra perante terceiros. Todavia, não
obstante o crédito presumido do IPI refletir suposto ressarcimento das contribuições
para o PIS e COFINS, em verdade, não quer dizer necessariamente que o
vendedor/fornecedor tenha que ser contribuinte da referida exação, ou que a operação
de aquisição ou produção da matéria-prima tenha necessariamente de ter sido tributada
pela contribuição PIS/COFINS, para a inclusão dos custos no cálculo. Nesse sentido,
destaque-se que o entendimento do CARF acolhe a pretensão da contribuinte. Ademais,
cabe fazer referência que o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Turma,
também já analisou a matéria em comento, tendo concluído que a IN/SRF 23/97
extrapolou a regra prevista no art. 1o da Lei no 9.363/96 ao excluir da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI as aquisições, relativamente aos produtos da
atividade rural, de matéria-prima e de insumos de pessoas físicas, que, naturalmente,
não são contribuintes diretos do PIS/PASEP e da COFINS;
5. Quanto ao carvão vegetal obtido perante a empresa Siderúrgica Vale do Pindaré S/A,
CNPJ no 22.016.026/0001-60, esclareça-se que sempre há um custo para a Impugnante,
através do pagamento pela referida aquisição, que na presente situação ocorreu dentro
do trimestre gerador do crédito presumido do IPI. A comprovação da referida operação
se evidencia conforme planilha apresentada. Portanto, em primazia à verdade material,
que preside o processo administrativo tributário, há de serem reconhecidas as aquisições
do carvão vegetal retrocitadas;
6. Ao final, requer o reconhecimento do crédito presumido do IPI no valor total
pleiteado, assim como a homologação da DCOMP apresentada.
A lide foi decidida pela 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-43.686, de 07/08/2013 (fls.349/359), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser computados na
apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
Dessa forma, deixam de gerar direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das
máquinas e equipamentos.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. COMPRAS COM DIREITO AO CRÉDITO.
Os valores referentes às entradas de insumos produzidos pela própria requerente, aos
recebidos por empréstimo e às aquisições de insumos de não-contribuintes do PIS/Pasep
e da Cofins, não integram o cálculo do crédito presumido por falta de previsão legal.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A PRETENSÃO.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.374/396, no qual reprisou as alegações da manifestação de inconformidade e acrescenta que
na existência de crédito tributário a ser ressarcidos, deve ser observada a correção monetária.
Nesse sentido cita a Súmula STJ no 411. Por fim, requer a reforma do acórdão, para que seja
reconhecido o crédito do IPI no valor total pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimado da decisão de piso em 09/09/2013 (fl. 362) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/10/2013 (fl. 363) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II - Dos insumos que geram direito ao crédito presumido do IPI:
A recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo industrial,
preponderantemente, na fabricação de ferro gusa, e sua produção envolve, basicamente, a
utilização de 04 tipos de matérias-primas: minério de ferro, carvão vegetal, quartzo (seixo) e
calcário.
O processo de produção se concentra na purificação do minério de ferro, de modo
a transformá-lo em um produto com maior e mais puro teor de Ferro (Fe). O carvão vegetal
funciona como combustível para as reações químicas, o Carbono (C) e o Oxigênio (O) atuam
durante o processo de redução, no alto-forno, onde se obtém o ferro gusa e os resíduos.
São três as questões a serem solucionadas no presente caso: a) conceito de
produto intermediário no âmbito do IPI; b) apuração de crédito presumido em relação a
aquisições de carvão vegetal; e c) correção monetária ao creditamento do IPI.
Feitas essas considerações para facilitar a compreensão das matérias em debate,
passa-se à análise dos créditos glosados.
a) peças e materiais para manutenção de máquinas:
No que concerne à primeira questão, a fiscalização glosou uma série de itens
aplicados no ativo imobilizado e outros que são consumidos de forma indireta no processo
produtivo, por entender que tais itens não se enquadram no conceito de produtos intermediários
estabelecido no Parecer Normativo CST no 65/79.
Em relação a este ponto fiscalização constatou as seguintes irregularidades:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Os gastos contabilizados nas contas 313.06.01.0004 - Peças e Mat. Man. Veículos;
313.06.01.0005 - Peças e Mat. de Man. Máq./Equip.; 313.06.01.0065 - EPI;
313.06.01.0105 - Peças e Mat. Man. Forno; e 313.06.01.00110 - Ferragens e Mat.
Construção; utilizados no processo produtivo, conforme informado pela contribuinte no
demonstrativo fornecido, não atendem ao conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, já que não exercem contato direto com o produto produzido, ou são
partes de máquinas, equipamentos e veículos, ou são gastos de manutenção e material
de consumo, não gerando, portanto, direito ao ressarcimento das contribuições do
PIS/PASEP e COFINS, na forma de Crédito Presumido de IPI.
A Recorrente não apresentou, no Recurso Voluntário, os argumentos pelos quais
entende que cada um dos itens desgasta-se em contato com o produto final, sendo que era ônus
seu realizar tal demonstração, eventualmente acompanhada de laudo técnico que comprovasse
tais alegações.
Como se não bastasse o fato da Recorrente não haver se desincumbido do seu
ônus processual de alegar e de comprovar as alegações, cumpre destacar que a Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF já sedimentou o entendimento acerca da incapacidade de diversos
bens adquiridos pela indústria gerarem créditos, merecendo destaque o voto proferido em 13 de
junho de 2018 no processo 11065.001674/2010-73, do qual resultou o acórdão unânime n. 9303-
006.958. Oportuna a transcrição:
EMENTA
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
CARACTERIZAÇÃO.
Não se caracterizam como produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI,
aqueles não compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora não se
integrando ao novo produto, não sejam consumidos, desgastados, ou alterados imediata
e integralmente no processo de industrialização, em função de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
VOTO
“Emerge do relatado que a questão devolvida a nosso conhecimento cinge-se à questão
de direito quanto ao alcance do conceito de insumos adquiridos por indústria, de modo a
permitir ou não o direito ao creditamento do IPI pago em sua aquisição.
O auto de infração foi motivado por entender o Fisco que as mercadorias objeto da
glosa correspondem a partes, peças e equipamentos e material de consumo, além de não
sofrerem desgaste por contato direto com o produto em industrialização, em
consonância com o disposto no Parecer CST 65/79. A esmagadora maioria dos itens
objeto da glosa (listados por fornecedor, nf, descrição da mercadoria, data, mês, NCM,
CFOP, valor da mercadoria e do IPI fls. 202/582) corresponde a rolamentos,
mangueiras, retentores, abraçadeiras, anéis, buchas, suportes, ferramentas, painéis
elétricos, disjuntores elétricos e peças para máquinas industriais em geral.
De seu turno, entende a recorrente, a qual em nenhum momento de seu arrazoado
recursal contestou qualquer item glosado em específico, que tais insumos caracterizam-
se como produtos intermediários, alegando, em síntese, que o princípio constitucional
da não cumulatividade, que informa e conforma a tributação do IPI, garante ao
contribuinte o direito de se creditar do IPI "relativamente a todos os produtos que
ingressarem em seu estabelecimento, sem qualquer restrição ou limitação", não havendo
na legislação desse imposto exigência do desgaste por contato com o produto em
fabricação como requisito para o creditamento.
Sem razão a recorrente. O art. 164, I, do RIPI/2002, vigente à época dos fatos, tinha a
seguinte redação:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

“Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
E justamente para delimitar e colmatar o alcance da norma quanto à expressão
"consumidos no processo de industrialização", que foi editado o Parecer Normativo
CST (então Coordenação do Sistema de Tributação), o qual aclarou que, mesmo não se
integrando ao novo produto, os materiais intermediários deveriam exercer função
análoga àqueles que efetivamente se incorporassem ao bem em fabricação, qual seja, de
se desgastar, consumir e/ou perder suas propriedade físicas e químicas em função do
contato direto com o bem em produção e vice-versa.
Transcrevo itens do referido Parecer no que interessa ao desenlace da lide:
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos “que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização”, para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em “incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários”, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão “consumidos”, sobretudo levando-se em conta que as
restrições “imediata e integralmente”, constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
Portanto, não basta o simples consumo no processo produtivo, como as partes e peças
(esmagadoramente itens glosados), ou mesmo que sejam indispensáveis ao processo
produtivo, mas, fundamentalmente, que esses materiais tenham contato direto com o
produto fabricado, de modo a não desnaturar o princípio da não-cumulatividade.
Nesse sentido já se pronunciou a CSRF no Acórdão CSRF/0202.706
IPI CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Não geram crédito de IPI as aquisições de produtos que não se enquadrem no
conceito de matéria-prima, material de embalagem e produto intermediário,
assim entendidos os produtos que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, nos termos do PN CST
n°65/79.”
No mesmo sentido a Solução de Consulta COSIT no 24, de 23/01/2014:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E
TECELAGEM.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
MANCHÕES.
ROLETES.
VIAJANTES.
Consideram-se produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, desde
que atendidos todos os requisitos legais e normativos, as partes e peças de
reposição que, apesar de não integrarem o produto final, desgastam-se mediante
ação direta (contato físico) sobre o produto industrializado, exigindo sua
constante substituição. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999, art. 346,
§ 1o ; Decreto no 7.212, de 2010 (Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de 1979.
No mesmo rumo, o Recurso Especial no 1.075.508SC, julgado em 23/09/2009, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, bem faz a distinção entre “consumo” do produto e o
“mero desgaste” indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o
caso das partes e peças do parque fabril da fiscalizada, e que, por isso, não geram direito
a crédito de IPI. Desse aresto destaca-se o excerto que abaixo transcrevo.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-
se “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumos, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa (sublinhado no
original).
Qualquer parte, peça ou elemento pertencente a qualquer bem, máquina ou
equipamento do ativo imobilizado ou não, está fora do conceito de insumo, de
vez que se destina sempre a recompor, recuperar, restabelecer a condição de
uso do equipamento utilizado na obtenção do produto novo.
No caso dos autos, os insumos arguidos pelo recorrente são os seguintes: rolamentos,
mangueiras, retentores, abraçadeiras, anéis, buchas, suportes, ferramentas, painéis
elétricos, disjuntores elétricos, bobinas, blocos, formas, endireitadores, roldanas,
extratores, canaletas, gaxetas, martelos, pinos e peças para máquinas industriais em
geral.
Como denota essa relação exemplificativa, sequer tangenciada pelo contribuinte em seu
recurso, as partes ou peças de reposição de máquinas e equipamentos que não se
desgastam imediata e integralmente durante o processo produtivo não geram direito a
creditamento.
Portanto, entendo escorreita motivação do lançamento e da decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire”
Portanto, está consolidada a interpretação segundo a qual materiais indiretos
(aqueles que não se desgastam mediante contato físico com o produto em fabricação) não são
aptos a gerarem créditos do IPI. É justamente esse o caso das glosas perpetradas pela
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

fiscalização, dos itens contabilizados nas contas 313.06.01.0004 - Peças e Mat. Man. Veículos;
313.06.01.0005 - Peças e Mat. de Man. Máq./Equip.; 313.06.01.0065 - EPI; 313.06.01.0105 -
Peças e Mat. Man. Forno; e 313.06.01.00110 - Ferragens e Mat. Construção.
Nesta senda, não merece reparos o Acórdão recorrido, quanto ao item 1, supra. Os
materiais cujos créditos não foram acatados pelo Despacho Decisório se enquadram no conceito
acima, de modo que não dão direito ao crédito em comento.
b) carvão vegetal:
Relativamente ao carvão vegetal, o Termo de Verificação Fiscal nos monstra que
o carvão consumido no período, provém de três fontes distintas: “aquisição de terceiros,
produção do próprio estabelecimento e emissão de notas fiscais complementares às dos
fornecedores”. A fiscalização glosou do cálculo do crédito presumido aquelas aquisições em
relação às quais não houve incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, que compreende
em: aquisições de pessoas físicas e o custo com a produção própria de carvão.
O termo de verificação fiscal acrescenta, ainda, por não haver previsão legal para
o aproveitamento, a parcela referente ao valor do carvão vegetal recebido de empréstimo obtido
da Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré S/A, CNPJ 22.016.026/0001-60, referente a créditos
com pessoas ligadas (as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico), deve ser excluída do
cálculo do custo do carvão consumido.
Já no acórdão recorrido restou decidido que “os valores referentes às entradas de
insumos produzidos pela própria requerente, aos recebidos por empréstimo e às aquisições de
insumos de não-contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito
presumido por falta de previsão legal”.
i - aquisições de matérias-primas de pessoas físicas:
A questão da aquisição de matéria-prima de pessoas físicas encontram-se
atualmente pacificadas, em virtude do RESP no 993.164/MG, decidido na sistemática dos
recursos repetitivos, cuja ementa transcreve-se a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I- Quando o produto fabricado goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009;
REsp 1109034/PR,Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ
24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 Regulamento do
IPI , posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 13/12/2010, DJe 17/12/2010) (grifou-se).
Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Verifica-se, pois, que a decisão do STJ resolve, de pronto, a discordância entre o
Fisco e a contribuinte, determinando o direito ao crédito presumido do IPI das aquisições de
pessoa física não contribuintes do PIS/PASEP ou da Cofins.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Cumpre fazer uma observação, o crédito presumido foi apurado com base no
regime da Lei no 10.276/2001, abrindo-se aí a discussão, se a jurisprudência vinculante do STJ,
que faz somente referência à Lei no 9.363/96 e às normas infralegais que a regulam, também
seria aplicável ao regime alternativo.
É bem verdade que a Súmula no 494 é genérica, não especificando a norma
atingida, mas, a rigor, não estamos vinculados quando o crédito é calculado pelo regime
alternativo da Lei no 10.276/2001, regulado, originalmente, pela IN/SRF no 69/2001, ainda que
traga dispositivo idêntico.
Veja-se que a Lei no 10.276/2001 não criou um novo benefício, mas tão somente
alterou a forma de cálculo, ou seja, em nada essas mudanças afetaram a “essência” do benefício,
cujo objetivo é desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso,
PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto exportado tem uma cadeia
distinta, na qual incidem as contribuições com menor ou maior reflexo no custo), para aumentar
a competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado, ou, ao menos, diminuindo o
chamado “Custo Brasil”.
O que se discutiu no STJ foi a exigência da incidência na última etapa da cadeia
produtiva, ou seja, na venda do fornecedor para o produtor-exportador.
No caso concreto, estamos tratando de carvão vegetal utilizado como matéria
prima para a fabricação de ferro gusa, adquiridos de pessoas físicas e nessas aquisições não há
incidência das contribuições.
Se dermos às leis interpretação literal (aplicável àquelas que concedem benefícios
fiscais, não podendo, portanto, ser diversa a regulamentação dada pelas instruções normativas da
Receita Federal), sem dúvida não haveria o direito ao crédito se não há a incidência, mas o STJ a
elas teceu, vislumbrando que há efetivamente incidência também em etapas anteriores.
E a interpretação mais “elástica” dada pelo STJ, a que me refiro – ainda específica
para os produtores rurais – está mais que clara nos trechos da Ementa do Acórdão no REsp no
993.164/MG que transcrevo a seguir:
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição; (...)
Assim, como já visto, apesar de haver uma sensível alteração de texto, havendo
que se reconhecer que a norma insculpida na Lei no 10.276/2001 é mais “explícita”, entendo que
as normas legais dizem o mesmo no que tange à produção rural.
Em conclusão, a interpretação vinculante do STJ, tomada a cadeia produtiva como
um todo, é conceitual, daí que admito a “analogia” para fins de aplicação do decidido pelo STJ
no julgamento REsp no 993.464/MG, também quando o cálculo do valor do direito creditório é
feito na forma alternativa da Lei no 10.276/2001, as aquisições de pessoas físicas.
Trata-se, igualmente, de interpretação consolidada no âmbito do CARF, conforme
pode ser observado, dentre outros, na deliberação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
consubstanciada no Processo Administrativo no 10675.720692/2009-73 (Acórdão: 9303-
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

006.802) de 16/05/2018, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Pôssas, o qual restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME
ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM
TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96, originalmente
regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como
os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá
no regime da Lei no 10.276/2001, originalmente regulada pela IN/SRF no 69/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na
aquisição do produtor rural pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante
do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.
Ainda, quanto à aquisição de carvão vegetal adquirido de pessoa física, consta no
Termo de Verificação Fiscal outro argumento motivador da glosa, de que tais insumos estão
desacompanhados de documentação hábil, tendo em vista que as notas fiscais de entrada foram
emitidas pela própria contribuinte. Senão vejamos:
A Siderúrgica do Maranhão S/A emitia notas fiscais de entradas na aquisição do insumo
CARVÃO VEGETAL, conforme Relatórios de Notas Fiscais de Entradas, apresentados
pela própria empresa; cópias de notas de entrada, emitidas pela mesma; e cópias dos
Livros Registros de Entrada, que provam as operações.
A própria empresa, em termo datado de 19/11/2010, confirmou a conclusão desta
fiscalização, ao esclarecer que, nos Relatórios de Notas Fiscais de Entrada”...estão
contemplados apenas os valores das notas fiscais de entrada da Siderurgia do Maranhão
S/A, o que se explica pelo fato de que o produto “carvão” é adquirido por esta sociedade
através de notas fiscais de busca, ou seja, é utilizada a nota fiscal de entrada da própria
adquirente, que assim se utiliza para o transporte do produto e posterior lançamento nos
livros fiscais....”.
Observa-se que tal pretensão, para efeito de aproveitamento no cálculo do crédito
presumido do IPI, é vedada pela Lei no 9.393/96, já que sobre essas aquisições não há
incidência das contribuições objeto do ressarcimento, quando da entrada do bem. Nessa
circunstância, funde-se, no contribuinte, o sujeito eminente e destinatário do documento
fiscal.
Quanto à questão da documentação, entendo que a nota fiscal de entrada é um
documento hábil, nos termos da legislação tributária, e está em consonância com o disposto nos
artigos 396, II2, combinado com o art. 434,I3, do RIPI/2010, que autoriza a emissão de nota fiscal

2 Subseção II
Da nota fiscal
Art. 396. Os estabelecimentos emitirão a nota fiscal, modelos 1 ou 1-A:
[...]
II - sempre que, no estabelecimento, entrarem produtos, real ou simbolicamente, nas hipóteses do art. 434 ; e

3 Emissão na Entrada de Produtos
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

de entrada emitida pela estabelecimento adquirente de “matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, remetidos a qualquer título por particulares ou firmas não obrigadas
à emissão de documentos fiscais. Ora como dar efetividade ao disposto acima, quando o
produtor rural, pessoa física, não é obrigada a emitir nota fiscal.
Em contrapartida, a Recorrente apresentou a escrituração contábil/fiscal que deu
suporte ao crédito pleiteado. Neste ponto, assinale-se que segundo informação prestada pela
contribuinte ás fls.102 – informação esta que não foi contraditada pelo Fisco - após pagamentos
dos fornecedores respectivos foram devidamente documentados através das nota fiscais de
entrada, a qual foi arquivada juntamente com o recibo de pagamento e cópia do respectivo
cheque de pagamento ao fornecedor. Assim sendo, entendo afastado o óbice da falta de
documento.
Dessa forma, considerando mais uma vez que o artigo 62, § 2o, do RICARF,
determina que os conselheiros devem reproduzir em seus votos os julgados do STJ proferidos na
sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecido o direito ao crédito presumido de IPI
as aquisições de carvão junto à pessoas físicas.
ii – custo com a produção própria de carvão:
No que concerne ao crédito sobre custos com a produção própria de carvão, a
glosa está fundamentada no fato de que tais aquisições não foram oneradas pela Contribuição ao
PIS e pela COFINS, uma vez que trata-se de produção do próprio contribuinte.
Sobre o assunto, comungo com as ponderações do Conselheiro Antonio Carlos
Atulim no Acórdão 3403001.949, que trata do regime alternativo da Lei n. 10.276/2001, mais
especificamente sobre o termo “aquisição” determinante para o surgimento do direito do
contribuinte. Veja-se:
A recorrente sustenta seu direito de incluir na base de cálculo do crédito presumido a
cana-de-açúcar por ela produzida, sob o argumento de que os custos incorridos no
cultivo oneram as exportações, consequência que a Lei no 9.363/96 objetivou evitar. A
finalidade da instituição do crédito presumido realmente foi a desoneração das
exportações. Entretanto, essa desoneração deve ocorrer nos limites estabelecidos na
própria lei que regula o benefício.
No caso concreto, a apuração foi feita com base no regime alternativo previsto na
Lei no 10.276/2001 por opção do próprio contribuinte. E o art. 1o, § 1o da referida
lei estabelece dois requisitos que devem ser cumpridos para que haja o direito ao
crédito. O primeiro deles é que haja uma aquisição de matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem, combustível, energia elétrica ou
industrialização por encomenda. E o segundo requisito é que sobre essas aquisições
haja a incidência das contribuições ao PIS e Cofins.
No caso dos ingressos de cana-de-açúcar produzida pela própria recorrente, não houve
aquisição, pois só é possível adquirir algo de terceiro. E também não houve incidência
das contribuições ao PIS e Cofins, uma vez que na transferência da cana para a indústria
não ocorre o fato gerador das contribuições (não existe faturamento). (grifou-se)

Art. 434. A nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, será emitida sempre que no estabelecimento entrarem, real ou
simbolicamente, produtos:
I - novos ou usados, inclusive matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, remetidos a qualquer
título por particulares ou firmas não obrigadas à emissão de documentos fiscais;

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Ou seja, a legislação (artigo 1o da Lei no 10.276/2001) expressamente previu que é
necessário que haja uma operação de “aquisição” para que surja o respectivo crédito presumido
de IPI, o que inexiste in casu. Oportuna a transcrição:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e
para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto. (grifou-se)
Verifique que o dispositivo legal refere-se textualmente ao termo “aquisição” de
matérias-primas. No caso o carvão vegetal é produzido pela própria empresa, ou seja, não há
mudança de propriedade e, portanto não há “aquisição”, pois o bem continua na titularidade do
mesmo sujeito de direito.
A jurisprudência desse Conselho é tranquila nesse sentido, como é possível se
desprender das ementas a seguir colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS
FÍSICAS.
As aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens de
pessoas físicas, utilizadas na industrialização de produtos destinados exportação, devem
compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/96,
conforme julgado no REsp 993.164/MG, sujeito à sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105/2015.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além
daqueles que se integram ao produto em fabricação, os bens que sofrem desgaste ou
perda de propriedade em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida, e desde que não sejam bens do ativo
permanente.
CRÉDITO PRESUMIDO. MATÉRIA-PRIMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser excluída da base de cálculo do crédito presumido a matéria-prima
produzida pelo próprio contribuinte, uma vez que a legislação requer que existam
“aquisições” (artigo 1o, Lei no 9.363/96) para que surja o respectivo direito ao
crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SÚMULA CARF
no 154.
É legítima a incidência de correção pela taxa Selic a partir do 361o contado da data do
protocolo do pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição constante de ato
estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI,
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco. (Acórdão no 3402-007.125 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 10325.000235/2007-77 ,
de 21 de novembro de 2019, Conselheira Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz).
(grifou-se)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.276/2001. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime alternativo de apuração do crédito presumido de IPI, não é possível o
aproveitamento de crédito presumido nas aquisições efetuadas de pessoas físicas, por
disposição expressa contida na Lei no 10.276/2001.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO PRÓPRIA
DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam as Leis no 10.276/2001 e 9.363/96, o
conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve ser observado o
contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos
admitidos, para cálculo do benefício, são somente aqueles adquiridos para utilização no
processo industrial para exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Na apuração do crédito presumido do IPI, devem ser incluídos os produtos químicos
adquiridos e utilizados no processo produtivo do açúcar, que se caracterizarem como
produto intermediário no conceito estrito constante do Parecer Normativo CST no 65/79.
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE FILIAIS.
GLOSA. PROCEDÊNCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 prevê o crédito presumido incidente nas aquisições de
matéria-prima. A transferência de matérias-primas entre estabelecimentos da
mesma empresa não corresponde a uma aquisição, pois não há transferência de
titularidade do bem.
RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. INCIDÊNCIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO.
Havendo oposição ilegítima do Fisco para utilização do crédito presumido do IPI por
uma das formas permitidas na legislação, incidem juros calculados pela taxa Selic a
partir da data do pedido até a sua efetiva disponibilização. Recurso Voluntário Provido
em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte (Acórdão 3301002.406, Relator
Andrada Marcio Canudo Natal, sessão de 26/08/2014). (grifou-se)
Saliento ainda que a recorrente, em sua defesa sobre o tema, em um único
parágrafo afirma: “em relação ao carvão produzido pela Impugnante, acrescente-se que os
valores inseridos no Cálculo do crédito presumido do IPI, refletem os custos despendidos no
processo produtivo, conforme permissão do art. 1° da Lei n°9.363/96 e art.1°, §1°, Ida Lei
n°10276/2001.” Nada mais. Com isso quer-se evidenciar que, além das leis não apresentarem a
aventada “permissão”, não há um maior esforço da defesa no sentido de demonstrar como são
apropriados os referidos custos e o que os mesmo representam no processo produtivo, para fins
de análise do crédito presumido.
Portanto, deve ser mantida a glosa referente a matéria-prima de produção própria.
iii- matéria-prima adquirida mediante empréstimo:
Segundo o termo de verificação fiscal, por não haver previsão legal para o
aproveitamento, a parcela referente ao valor do carvão vegetal recebido de empréstimo obtido da
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré S/A, CNPJ 22.016.026/0001-60, referente a créditos
com pessoas ligadas (as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico), deve ser excluída do
cálculo do custo do carvão consumido.
Com relação ao carvão recebido por empréstimo obtido da Companhia
Siderúrgica Vale do Pindaré S/A, alega a Recorrente que sempre há um custo, através do
pagamento pela referida aquisição.
No entanto, como constatado no Termo de Verificação Fiscal, não há nos autos
documentos que comprovem o referido pagamento.
Apresenta-se irregular, também, por não haver previsão legal para o aproveitamento e,
regularmente intimado, não apresentou cópias das notas fiscais de aquisição. A não
exclusão, no custo do carvão consumido, da parcela referente ao valor do carvão vegetal
recebido de empréstimo obtido da Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré S/A, CNPJ.:
22.016.026/0001-60, conta do ativo no 1.01.04.01.09.03, referente a créditos com
pessoas ligadas (as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico), conforme
registro do Livro Razão (no formato do ADE No 15/2001) e Relatório de Compras,
contendo os registros do carvão do período.
Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos autos provas que deem
sustentação aos argumentos apresentados, entendo não assistir razão à interessada.
Logo, deve ser mantida a glosa em relação a matéria-prima (carvão vegetal)
obtida por meio de empréstimo de terceiro.
III – Da atualização dos créditos pleiteados:
De início, há que se considerar que, em regra, inexiste previsão legal à atualização
monetária do ressarcimento de crédito presumido do IPI.
O art. 66 da Lei n° 8.383/1991 e o § 4° do art. 39 da Lei n° 9.250/1995 preveem a
atualização monetária apenas aos casos de pagamento indevido de tributos e contribuições
federais, situações essas que não coincidem com o presente caso.
Contudo, no que tange à aplicação da atualização do crédito pleiteado, a questão
se tornou pacífica na esfera administrativa a partir do advento do preferido pelo STJ no REsp
1.035.847, julgado sob a sistemática de Recursos Repetitivos, cuja ementa apresenta o seguinte
teor:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
conseqüente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A leitura do inteiro teor do voto do Ministro Luiz Fux, revela que o pressuposto
para a incidência da taxa Selic é a “oposição constante de ato estatal” ao exercício do direito de
crédito. Este colegiado tem entendido que essa oposição tanto pode ser caracterizada por ação
(indeferimento do pleito) ou por omissão (mora na análise do pedido de ressarcimento).
Mais especificamente sobre o caso sob julgamento, no REsp no 993.164, o STJ
decidiu que, tendo a Administração tributária negado o direito ao ressarcimento do crédito
presumido de IPI com base em Instrução Normativa considerada exorbitante em relação aos
limites impostos pela lei, deve incidir a correção monetária com base na taxa Selic sobre o
crédito posteriormente reconhecido, em face da "oposição constante de ato estatal".
Eis trecho da ementa do referido REsp:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. (...)
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição" ; (ii) "o Decreto 2.367/98
Regulamento do IPI , posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais" ; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(REsp 586392/RN).
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009). (grifou-se)
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

Analisando-se a decisão supra, constata-se que a correção monetária do crédito
presumido de IPI restou autorizada pelo STJ em razão dos seguintes pressupostos:
a) restrição da aplicação do crédito presumido de IPI por meio de instrução
normativa considerada então exorbitante em reação à lei que instituiu o benefício;
b) aplicação da correção monetária ao crédito presumido calculado sobre as
aquisições de insumos junto a pessoas físicas e cooperativas (não contribuintes da
contribuição);
c) oposição constante de ato estatal impedindo a utilização do crédito.
Esse aspectos foram examinados pela Câmara Superior no julgamento do
Processo no 13854.000217/98-99, que em situação semelhante a deste processo decidiu-se pelo
cabimento da aplicação da taxa de juros “Selic” sobre os valores constantes em pedidos de
ressarcimento do IPI, senão vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS ADMITIDOS NO CÁLCULO.
AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte, cabe
refletir que o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da Instrução Normativa que extrapolou os
limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições de matéria-prima e de insumos de fornecedores
não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. (RESP 993164, Min. Luiz
Fux).
O que, por fim, é de se considerar que as aquisições de insumos de produtores rurais
pessoas físicas, ainda que não contribuintes para o PIS e Cofins, devem ser consideradas
na apuração do crédito presumido do IPI.
RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte,
cabe refletir ser devida a correção monetária ao creditamento do IPI somente
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco. Rel. Min. Luiz Fux, em 25/11/2009.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelo art. 543-C da lei 5.869/73,
ou dos arts. 1036 a 1041 da Lei 13.105/15, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Processo no
13854.000217/98-99 - Acórdão no 9303-003.835 – 3a Turma, Relatora Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, j.em 28/04/2016). (grifou-se)
Nesse sentido, inclusive, tem-se o enunciado da Súmula CARF no 154, que
determina o seguinte: “a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360
dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-009.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900197/2010-50

No caso ora sob análise, a controvérsia se refere ao crédito presumido de IPI
decorrente da aquisição de insumos junto a pessoas físicas, não contribuintes do PIS e da Cofins,
crédito esse indeferido pela repartição de origem, em relação ao qual houve oposição no
momento de sua apreciação por parte da autoridade administrativa competente.
Assim, tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada pelo
reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI no que tange a aquisição de insumos
(carvão vegetal) adquirido de pessoa física, apenas em sede de recurso voluntário, é de ser
provido o recurso para reconhecer o direito à atualização do valor devido sobre tais créditos nos
termos da referida Súmula CARF no 154.
IV - Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar provimento parcial
para: a) reverter as glosas relativas às aquisições de carvão de pessoas físicas; e, b) para que
sobre os valores dos créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa SELIC, consoante o
enunciado da Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital